Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700006-24.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: J.J.A CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI - ME, JULIO CESAR DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença de id. 25966730. Na origem, o BANCO BRADESCO S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra J.J.A CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI – ME, embasada em cédula de crédito bancário. Contudo, tento em vista a procedência dos embargos à execução n. 0720868-79.2020.8.07.0003, o magistrado sentenciante extinguiu o feito nos seguintes termos: Trata-se de processo de execução desencadeado por BANCO BRADESCO em desfavor de J.J.A CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI - ME, JULIO CESAR DE ARAUJO, partes qualificadas nos autos. Nos embargos à execução, processo no 0720868-79.2020.8.07.0003, foi extinta esta execução nos termos do art. 917, I e III, do CPC/2015. É o relato do necessário. Decido. Tendo em vista que os embargos à execução foram julgados procedentes e nestes a execução foi extinta nos termos do art. 917, I e III, do CPC/2015, com fundamento no art. 924, inc. III, do CPC/2015, julgo extinta a presente execução. Expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado no ID 80173849, em favor do executado. Fica o executado intimado a indicar conta para transferência, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a informação, oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência de valores para conta informada. Ao ensejo, promovo a retirada da restrição inserida junto ao sistema RENAJUD (ID 80173853). Seguem comprovante. Custas finais pela parte exequente. Fixo honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada em 10% do valor da causa nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015. Inconformada, o autor interpôs recurso de apelação ao Id. 25966737, alegando haver nulidade na sentença proferida, porquanto o seu patrono não foi intimado para apresentar impugnação aos embargos à execução, em virtude de não ter sido cadastrado nos autos para receber as intimações via PJE. Sustentou que o acordo celebrado entre as partes não se tratou de novação, de forma que, em virtude da inadimplência do executado em cumprir o acordo, a dívida deve ser cobrada com base no título original, por meio do ajuizamento de nova execução. Ao final, pugnou pela cassação da sentença com o consequente processamento da ação de execução para perseguir o crédito ora em debate. Preparo ao id. 25966739. Contrarrazões ao id. 25966741 É o relatório. Decido. Em análise aos requisitos intrínsecos de admissibilidade, creio que o recurso não merece conhecimento, considerando que as razões nele declinadas não se insurgem específica e suficientemente contra os fundamentos da sentença recorrida. A propósito, o vigente Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recursos em tais circunstâncias, tal como previsto em seu art. 932, inc. III. O Princípio da Dialeticidade tem por objetivo, primeiro, delimitar as razões dos recursos, que devem, inequivocamente, questionar os fundamentos invocados pelo Juízo a quo como razões de decidir; em segundo, permitir que a parte adversa possa conhecer e oportunamente se insurgir contra a pretensão recursal; em terceiro, fornecer ao órgão ad quem elementos fáticos e jurídicos capazes de, em tese, viabilizar julgamento diverso daquele então recorrido. A ofensa ao aludido princípio obstaculiza o conhecimento do recurso, inclusive porque, tal como anunciado, assim prevê a legislação processual (CPC, art. 932, inc. II). Nesse sentido, aliás, a jurisprudência da Corte: (...) Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC (...) (Ac. 1253244 . 3a Turma Cível. Rel. Fátima Rafael. Publicado no DJE : 12/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. (...) (Ac. 1249522. 3a Turma Cível. Rel. Maria de Lourdes Abreu. Publicado no DJE : 27/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2- Constatando-se que os temas abordados na Apelação não guardam correspondência com o que foi decidido em sentença, resta, pois, evidenciada a dissociação da fundamentação expendida no recurso com o conteúdo do ato judicial recorrido, impondo-se, nos termos do art. 932, III, do CPC, o não conhecimento da irresignação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. (Ac. 1241784. 5a Turma Cível. Rel. Angelo Passareli. Publicado no PJe : 23/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em concreto, o magistrado sentenciante extinguiu a execução com base em apenas um fundamento: prolação da sentença que acolheu os embargos à execução no processo n. 0720868-79.2020.8.07.0003, para extinguir a execução dos presentes autos. Todavia, o autor, no recurso interposto, alegou que não houve intimação de seu patrono nos embargos à execução e que, diante do inadimplemento do cumprimento do acordo celebrado entre as partes em outros autos, seria possível o ajuizamento da presente ação de execução. A toda evidência, observa-se que o apelante combate os fundamentos expostos na sentença proferida em sede de embargos à execução e não a sentença proferida no processo de execução, o que torna forçoso reconhecer que não houve impugnação aos fundamentos da sentença proferida nos presentes autos. Em verdade, verificado o acolhimento dos embargos à execução, cabe à parte inconformada rediscutir o mérito da sentença que acolheu os embargos nos próprios autos em que ela foi proferida, e não nos autos de execução. E nesse ponto, vale registrar que o apelo interposto nestes autos além de não ter combatido os termos da sentença do processo de execução, ainda se refere ao mesmo, com idênticas razões do recurso de apelação apresentado nos autos dos embargos à execução, cujo feito, inclusive, já restou julgado por esta C. Turma Cível, conforme acordão no 1343993. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUE EXECUÇÃO DIANTE DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO EXECUTADO, AQUI APELADO. APELAÇÃO QUE REBATE MATÉRIAS TRATADAS EM SENTENÇA QUE ACOLHEU EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. ARTIGOS 502, 503 E 508 DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1.Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (no caso pressuposto processual objetivo extrínseco: coisa julgada). 1.1. Por meio de sentença transitada em julgado, foram acolhidos embargos à execução, para extinguir a execução, em razão da prescrição da pretensão executiva e da nulidade de citação. 1.2. Apelo do credor em que pede a cassação da sentença proferida na execução, mas rediscute toda a matéria que foi tratada nos embargos à execução, como: validadeda citação por edital; desnecessidade de providenciar citação por carta precatória a outros estados da federação; inocorrência da prescrição intercorrente, entre outros. 2.Com trânsito em julgado da sentença que acolheu os embargos à execução, em razão da nulidade da citação por edital e da prescrição da pretensão executiva, deve ser extinta a execução. 3.Segundo o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Nos termos do art. 503 do mesmo diploma legal, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 3.1.O apelante já teve a oportunidade de se insurgir contra a sentença que acolheu os embargos à execução, mas deixou de se manifestar, o que culminou no trânsito em julgado do referido decisum. 3.2.Portanto, reapreciar nesta etapa os argumentos que deveriam ter sido apresentados quando foram julgados os embargos à execução ofende à coisa julgada material, disciplinada no art. 508 do CPC, em que consta que "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". 4.Apelo improvido. (Acórdão 1090624, 20110110565483APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 282/315) Portanto, constatado que a fundamentação recursal padece de congruência em relação à r. sentença, porquanto a parte apelante deixou de observar a regra inserta no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora